Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44069939, o SINDIRETA requereu: “a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETH GONÇALVES NOBREGA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em decisão constante do ID 15638610; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 15638559; e, c) a fixação dos honorários da presente execução.” Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal (ID 45772330), manifestou ciência. Em revista aos autos extraem-se as seguintes informações: i-cópia do acordo firmado entre as partes acostada no ID 14638688, fls pdf 1049-1051; ii-honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID 15638559; iii- Os EE PJE 0001893-11.2010.8.07.0000 transitaram em julgado, em 29/9/2016 (ID 15640443, página 4). iv- a cópia do acórdão proferido nos respectivos embargos à execução foi juntada no ID 15638615, fls pdf 855-865. v-saneamento do feito realizado no ID 15638610. É o relato necessário. Passo a decidir. I-HONORÁRIOS À EXECUÇÃO Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). (g.n.). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0001893-11.2010.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o1 do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II-ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Pois bem, o saneamento do processo ocorreu no ID 15638610 e, por esta razão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização de cálculos referentes às substituídas não anuentes MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, MARIA EDEZIA LOPES DOS SANTOS, MARIA GORETH GONÇALVES NOBREGA e MARIA GORETI SANTOS NASCIMENTO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 15638688), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID 15638559 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais:i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 23 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador